Tribunal: STF
Processo: RE 1450835
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA (ADICIONAL DE AVANÇO). SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARAPOEMA. ADICIONAL DE AVANÇO (TRIÊNIO). LEI MUNICIPAL N° 724/2012. IDENTIDADE DE FATO GERADOR COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CHAMADO EFEITO CASCATA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA 1. No âmbito do Município de Arapoema-TO, a Lei Municipal n° 724/2012, prevê em seu art. 92 que após cada três anos de serviço prestado ao Município em cargo de provimento efetivo, o servidor terá direito a um avanço no valor de 5% do vencimento básico do padrão do cargo em que estiver investido, ao qual se incorpora para todos os efeitos legais. 2. Ocorre que aos servidores públicos do Município de Arapoema-TO também é assegurada a percepção do adicional de 1% a cada anuênio de efetivo exercício no serviço público municipal, conforme os termos do art. 84 da Lei Municipal n° 724/2012. 3. Desde a Emenda Constitucional nº. 19/98, não é admissível que acréscimos pecuniários, de qualquer natureza, sejam computados na base de cálculo de incidência de outras vantagens remuneratórias a servidores públicos. E no caso, resta evidenciado que se o adicional de avanço integra ao vencimento básico para todos os fins, o mesmo servirá de base de cálculo para os anuênios, gerando sobreposição de vantagens, o que não é permitido. 4. Não há que se falar em condenação do Ente municipal à implementação e ao pagamento de adicional de avanço (triênio), se o servidor público já recebe o adicional de tempo de serviço (anuênio) que possui a mesma natureza, pois ambos promovem acréscimo pecuniário a remuneração do servidor com a exigência apenas do decurso do tempo, sobretudo porque é vedado o chamado efeito cascata, ou seja, incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico (artigo 37, XVI, Constituição Federal). 5. Recurso conhecido e improvido. Majoram-se os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança tendo em vista que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 §3º do CPC.” (eDOC. 24, ID: eb9d0f69, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 97 do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, que o TJTO, ao afastar a aplicabilidade da Lei 724/2012 do Município de Arapoema/TO, teria violado a cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que adotou fundamento constitucional para tanto.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação e, em consequência, manter a sentença de improcedência do pedido, consignou que o adicional de anuênio e o adicional de avanço possuíam a mesma natureza jurídica e o mesmo fundamento, o que evidencia a impossibilidade de percepção conjunta. Colho do acórdão recorrido:



    “Na hipótese dos autos, é incontroverso que a demandante já recebe o adicional de anuênio (a cada ano de efetivo serviço público municipal, o acréscimo de 1% sobre a referência do cargo que ocupa – art. 84, da Lei nº 724/12), sendo assim, os valores cobrados a título de adicional de avanço (a cada três ano de efetivo serviço público municipal, o acréscimo de 5% sobre a referência do cargo que ocupa – art. 92, da Lei nº 724/12), verifica-se que ambos possuem a mesma natureza jurídica e o mesmo fundamento, pois possuem o condão de promover acréscimo pecuniário à remuneração do servidor, sendo exigido tão somente o decurso do tempo. 



    Com efeito, a identidade de fato gerador torna incompatível a percepção simultânea do anuênio e triênio (avanço), pois a concessão de ambos os benefícios sobre o mesmo fundamento (decurso do tempo) ocasionaria bis in idem, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.”



    Com efeito, em relação à afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de lei nem afastou a sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a norma legal, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 981.443-ED-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.173.344-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    De toda forma, uma vez constatado pelo Tribunal de origem que o adicional de avanço e o adicional de tempo de serviço possuem a mesma natureza jurídica, inadmissível a cumulação de referidos adicionais. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “SERVIDOR PÚBLICO. Aposentados e pensionistas. Vencimentos e pensões. Vantagens pecuniárias. Adicional bienal. Adicional por tempo de serviço. Cumulação. Inadmissibilidade. Agravo regimental improvido. Aplicação do art. 37, XIV, da CF. Não são cumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, enquanto acréscimos pecuniários de idêntico fundamento.” (RMS 23.320-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 05.11.2004)



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DAQUELE ATO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO CUMULATIVA, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente. II - O termo inicial do prazo para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão conta-se a partir da data em que o processo administrativo é recebido na Corte de Contas. III – No caso dos autos, não há falar em qualquer irregularidade na negativa de registro da aposentadoria, seja porque não transcorreram mais de cinco anos da data do recebimento do processo, seja porque foi dada a oportunidade de defesa ao impetrante. IV – Por fim, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35.662-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente